Tribunal: TJDFT
Processo: 0725909-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por IRENE PALACIO DA SILVA (agravante/embargante), contra decisão proferida (ID 198545842, dos autos de origem) nos autos da ação de embargos à execução, no 0710324-78.2024.8.07.0007, proposto em face de BANCO DO BRASIL S/A (agravado/embargado), nos seguintes termos: (...) Indefiro o pedido de efeito suspensivo, pois a execução não está garantida, bem como não se verificam, em juízo de cognição sumária, elementos de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo (art. 919, §1o, CPC) em intensidade suficiente para acudir a pretensão. Isso porque, embora relevantes os fundamentos invocados, não há como apreciá-los, neste estágio processual, antes do oferecimento da impugnação aos embargos pela outra parte, visto que inexistente prova pré-constituída sobre as matérias aduzidas na inicial. (...) Em suas razões recursais (ID 60735069), a agravante/executada afirma, em síntese, que o Juiz a quo indeferiu o pedido de efeito suspensivo aos presentes embargos à execução por entender que não foram comprovados os requisitos autorizadores para tanto, em especial o risco ao resultado útil do processo, bem como em razão da inexistência de garantia ao juízo. Alega que, todavia, a decisão atacada carece de reforma, vez que ao contrário do fundamentado, a probabilidade do direito é inequívoca, ante a ausência de liquidez e exequibilidade do título executivo, materializada na inexistência do demonstrativo de evolução do débito que atenda as exigências previstas no art. 28, § 2o, I e II, da Lei no 10.931/2004, a fim de conferir força executiva a cédula de crédito bancário. Argumenta que a ausência do demonstrativo que deveria ter vindo com a inicial, atinge a execução em seu nascimento e determina sua imediata extinção, reforçando a probabilidade do direito da agravante, sem falar que prejudica o exercício do direito de defesa assegurado constitucionalmente. Aduz que o risco ao resultado útil ao processo também é evidente, visto que o prosseguimento da execução poderá acarretar a indevida constrição de bens em decorrência de um título executivo inexequível, dado que desprovido de liquidez, o que se denota pelos elementos que instruem a ação executiva. Defende que, em que pese legislação prever a garantia do juízo como um dos requisitos para concessão do efeito suspensivo, a jurisprudência admite, excepcionalmente, a atribuição de efeito suspensivo aos embargos de execução em que não houve penhora, caução ou depósito, exigindo, para tanto, que a parte demonstre de forma inequívoca a relevância de sua argumentação. Ao final, requer seja conhecido e provido o recurso para reformar a decisão agravada, determinando seja conferido efeito suspensivo aos embargos. Preparo (ID 60735102). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, não vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder o efeito suspensivo ao presente recurso, pelas seguintes razões. De um lado, há a decisão combatida que indeferiu o pedido de efeito suspensivo aos presentes embargos à execução por entender que não foram comprovados os requisitos autorizadores para tanto, em especial o risco ao resultado útil do processo, bem como em razão da inexistência de garantia ao juízo. De outro, verifico, nesse primeiro momento, que restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, na via estreita de análise que ora se impõe, entendo que não merece guarida o pleito liminar, de forma que a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entenderem pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.